Tribunal: TJSP
Processo: 2315794-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Execução de honorários advocatícios sucumbenciais. Direito autônomo do advogado que não implica sucessão processual em fase de cumprimento de sentença. Legitimidade ativa concorrente. Alteração do polo ativo de que não se cogita. Impossibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais enquanto não extinta a execução. Decisão mantida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Execução de honorários advocatícios sucumbenciais. Direito autônomo do advogado que não implica sucessão processual em fase de cumprimento de sentença. Legitimidade ativa concorrente. Alteração do polo ativo de que não se cogita. Impossibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais enquanto não extinta a execução. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.